Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723893-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO RECORRIDO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO EM OUTRO RECURSO. PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CÔNJUGE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EDITAL DE LEILÃO. NULIDADE. INOCORRENTE. RESERVA DA MEAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCISO 8o-A ART. 85. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos pela primeira apelante. Agravo Interno interposto em face da decisão interlocutória que negou a concessão da antecipação da tutela recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve a nulidade da penhora e da arrematação de imóvel pela ausência de intimação do cônjuge; (ii) se houve a nulidade do edital de hasta pública; (iii) se a cônjuge possui direito à reserva da meação (iv) se houve a correta fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pela sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da sentença apelada e à relevância da fundamentação deduzida. 3.1. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito alegado, mostra-se indevida a concessão da tutela recursal. Agravo Interno conhecido e não provido. 4. Ocorre a perda do objeto recursal quando a questão objeto do recurso já foi decidida em outros autos. 4.1. No caso em análise, o pedido de deferimento da justiça gratuita já foi objeto de análise em recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual há a perda do objeto de tal pedido nestes autos. Apelação da embargante conhecida em parte. 5. A ausência de intimação do cônjuge do executado quanto à penhora de imóvel apenas gera nulidade quando resultar prejuízo ao direito de defesa, o que não se verifica quando foram opostos embargos de terceiro em tempo hábil, bem como quando houve o reconhecimento pelo Juízo a quo de que não houve tal intimação, tendo, então, a determinado. 6. Embora o auto de penhora do imóvel conste sua incidência sobre 50% do bem, inexiste nulidade no edital de leilão que leva a hasta pública a totalidade do bem quando isto decorre do cumprimento de acordão de 2o grau prolatado nos autos de Agravo de Instrumento que determinou a incidência da penhora sobre 100% do imóvel. 7. Tratando-se de devedor casado em regime de comunhão universal de bens, é possível a penhora de bens de seu cônjuge na execução, mesmo que não tenha integrado a lide, cabendo a ele o ônus de comprovar que a dívida não beneficiou a família. 7.1. “Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7.2. No caso dos autos, a cônjuge embargante não logrou êxito em comprovar que a dívida contraída não beneficiou à entidade familiar, razão pela qual descabe falar em reserva de sua meação. 8. A utilização do proveito econômico como base de cálculo dos honorários sucumbenciais somente é cabível sobre o proveito efetivamente obtido na demanda e não sobre o proveito pretendido. 9. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço. Isso porque o Juízo de origem fixou os honorários devidos em 10% sobre o valor da causa, o que geraria honorários no valor de R$ 100,00 (cem reais), o que se mostra irrisório. 10. A aplicação do inciso 8o-A, do art. 85 do CPC pode ser afastada quando gerar condenação excessiva. Caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo Interno conhecido e Apelação da embargante parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovidos. 12. Apelação do embargado conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 283, parágrafo único, 299, 300, 842 e 1.012, §§ 3o e 4o; CC, arts. 790, IV, 1.643, 1.644 e 1.667 a 1.671. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1680847 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível; acórdão no 1863301 de relatoria do Desembargador Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível; REsp no 1.850.512/SP do STJ; acórdão no 1949407 do Desembargador Mauricio Silva Miranda na 7a Turma Cível; acórdão no 1437160 de relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 280, 282, caput e §1o, 842, 849 e 886, caput e inciso I, 889, caput e inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que não foi intimada da penhora, avaliação e leilão do imóvel, gerando nulidade absoluta, pois a ausência de intimação impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Indica que o fato de a insurgente ter sido intimada da arrematação de forma extemporânea apenas para exercer o direito de preferência não afasta as nulidades processuais anteriormente ocorridas; b) artigos 280, 282, caput e §1o, 838, inciso III, 842, 849, 886, caput e inciso I, todos do CPC, aduzindo que o edital de hasta pública é nulo, pois submeteu 100% do imóvel ao leilão quando o termo de penhora indicava constrição de apenas 50%. Defende que não houve retificação formal da penhora nem adequação do edital após decisão que determinou a penhora integral, o que compromete a publicidade e a legalidade da alienação judicial; c) artigos 373, inciso I, e 843, caput e §2o, ambos do CPC, argumentando que o acórdão confundiu remuneração contratual, recebida pela empresa do esposo pelos serviços prestados, com eventual benefício decorrente do débito exequendo, embora reconheça inexistirem apropriação de valores, dívidas contraídas em favor da família ou qualquer proveito econômico ligado ao ilícito que originou a condenação. Assevera que demonstrou que a dívida não beneficiou a entidade familiar e que sua meação deveria ter sido preservada. Aponta ofensa ao enunciado 251 do STJ. Suscita, no aspecto, dissídio pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer o conhecimento e provimento do recurso especial para declarar as nulidades apontadas e reconhecer o direito à reserva de 50% do valor do imóvel arrematado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930, e ANA TORREÃO BRAZ LUCAS DE MORAIS, OAB/DF 24.128 (ID 78450961). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 280, 282, caput e §1o, 373, inciso I, 838, inciso III, 842, 843, caput e §2o, 849 e 886, caput e inciso I, 889, caput e inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não merece prosseguir o apelo no que tange à suposta violação ao enunciado 251 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78450961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015